Tribunal: TJES
Processo: 5014950-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014950-27.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: GILCIMAR GONÇALVES DE FREITAS DEMUNER

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
POLICIAL MILITAR
–
INCAPACIDADE TEMPORÁRIA
–
EXCLUSÃO DO
MILITAR AO QUADRO
DE ACESSO À GRADUAÇÃO DE 2º SARGENTO

–
IMPOSSIBILIDADE

–
PARECER DE APTIDÃO PELA JUNTA MÉDICA MILITAR

–
LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DO POLICIAL CONCEDIDA
–
DECISÃO
MANTIDA
–
RECURSO

DES
PROVIDO
.

1.
Segundo rege a Lei Complementar Estadual 911/2019, para que o militar estadual figure nos quadros de acesso, deve ele
“estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense”
(arts. 16, inc. III c/c art. 25, § 3º, caput).

2
.
Na hipótese
sub examine
, depreende-se que o Agravado logrou comprovar sua aptidão para o exercício da atividade profissional, por meio da Inspeção de Saúde regular, realizada pela Diretoria de Saúde Milit
ar,
vigente à época do
processo
de promoção funcional
, objeto do
Writ
.

3
.
Nos termos da jurisprudência
deste Egrégio Sodalício, o fato de o militar estadual encontrar-se temporariamente incapaz para o exercício da atividade policial não é hábil a infirmar a inspeção de saúde em vigor, realizada pela Junta Médica Militar, notadamente porque inexiste dispositivo legal prevendo expressamente que a incapacidade transitória é um óbice à inclusão do militar nos quadros de acesso à promoção de carreira.
Precedentes TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014950-27.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: GILCIMAR GONÇALVES DE FREITAS DEMUNER

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão id. 34709377 (processo originário) que, nos autos do “mandado de segurança” nº 5039503-66.2023.8.08.0024, impetrado por GILCIMAR GONÇALVES DE FREITAS DEMUNER, ora Agravado, deferiu o pleito liminar por si requerido, para suspender a exclusão deste do processo seletivo para o
“Curso de Habilitação de Sargentos da
Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
– CHS 2024”
e, via reflexa, determinar que a autoridade coatora promova a sua reinclusão no referido processo seletivo, permitindo a sua participação em todas as etapas, sob pena de multa diária.

Pelas razões recursais id. 6893777, o Agravante requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, vindica-se a reforma da decisão, sustentando pela inexistência do direito líquido e certo aventado, tal como que o ato da administração pública reveste-se de legalidade.

Pois bem.

Infere-se da petição inicial dos autos de origem que o Agravado é policial militar do Estado do Espírito Santo, exercendo o posto atual de Cabo, sendo que, por meio do “Anexo II do BECG nº 047, de 04.09.2023” foi publicada a diretriz ao processo seletivo para o “Curso de Habilitação de Sargentos da PMES – CHS 2024”, com data de encerramento das alterações em 31.08.2023.

Narra-se que, conquanto o Agravado tenha se inscrito regularmente ao processo seletivo referenciado, teve sua inscrição não homologada sob o fundamento de estar incapaz temporariamente (saúde irregular) à época do encerramento das alterações editalícias (31.08.2022), não suprindo o requisito legal inserto no artigo 16, inciso III, da Lei Complementar nº 911/19, que “dispõe sobre a promoção das Praças e dos Oficiais dos quadros de Oficiais de Administração da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES”.

Assevera, ainda, que teve seu recurso indeferido na via administrativa, o que motivou o Agravado a impetrar o
Mandamus

pretendendo, liminarmente, a sua reintegração ao processo seletivo, porquanto o ato que não homologou a sua inscrição viola o princípio da legalidade, tendo em vista que a incapacidade temporária não obsta a sua participação no processo de promoção.

O Juízo
a quo
, na fase sumária da lide, deferiu a tutela de urgência antecipada, à luz dos seguintes fundamentos:

“No caso em apreço, percebe-se que a situação irregular de saúde do Impetrante se deu em razão de estar
incapaz temporariamente para o serviço na data de encerramento das alterações
, que, no caso do quadro de acesso ao Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2024 é
31.08.2023
, conforme descrito no BECG n. 047 de 04.09.2023 (item 2.1) no Id. 34510149.

Todavia, em que pese a sua incapacidade no período de 25.04.2023 a 22.09.2023 (no momento do encerramento das alterações, qual seja, 31.08.2023), conforme publicado no BECG n. 053 de 13.11.2023 (Id. 34510704),
tenho que a sua incapacidade temporária não se revela causa suficiente a obstar o seu direito à promoção, eis que não tem o condão de invalidar ou revogar a constatação de sua aptidão para o exercício da atividade profissional
, originada de Inspeção de Saúde regular,
realizada pela Diretoria de Saúde
, quando realizou para fins de servir automaticamente sem compromisso de tempo,
em 31.08.2021
, com
parecer apto para o serviço da PMES
,
cuja validade é de 04 (quatro) anos (Id. 34510705).

Ao julgar caso semelhante (Agravo de Instrumento n. 0005540-60.2020.8.08.0024), o e. TJES assim decidiu:

(...)

Sob tais considerações, DEFIRO a providência liminar requerida, para suspender a exclusão do Impetrante, CABO QPMP-M GILCIMAR GONÇALVES DE FREITAS, do processo seletivo – CHS 2024 para o Curso de Habilitação de Sargentos da PMES e, via reflexa, DETERMINAR que a autoridade coatora promova a reinclusão do Impetrante no referido processo seletivo para o CHS – 2024, permitindo a sua participação em todas as etapas, caso o único óbice seja sua incapacidade na data de encerramento das alterações, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).” (Grifei).

De logo, registro que a irresignação recursal não comporta provimento pelas razões que passo a expender.

Segundo rege a Lei Complementar Estadual 911/2019, para que o militar estadual figure nos quadros de acesso, deve ele
“estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense”
(arts. 16, inc. III c/c art. 25, § 3º,
caput
).

Na hipótese
sub examine
, depreende-se que o Agravado logrou comprovar sua aptidão para o exercício da atividade profissional, por meio da Inspeção de Saúde regular, realizada pela Diretoria de Saúde Militar,
“
para fins de continuar a servir automaticamente sem compromisso de tempo (CSASCT), a contar de
na data de

31.08.2021
”
,
cuja validade é de 04 (quatro) anos
(id. 34510705 – processo originário), lapso temporal que compreende o período do processo seletivo, objeto do
Writ
.

Premente aludir que, em caso análogo ao dos autos, a Colenda Primeira Câmara deste Egrégio Sodalício assentou que o fato de o militar estadual encontrar-se temporariamente incapaz para o exercício da atividade policial não é hábil a infirmar a inspeção de saúde em vigor, realizada pela Junta Médica Militar, notadamente porque inexiste dispositivo legal prevendo expressamente que a incapacidade transitória é um óbice à inclusão do militar nos quadros de acesso à promoção de carreira.

Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR DO QUADRO DE ACESSO À GRADUAÇÃO DE 2º SARGENTO
–
INCAPACIDADE TEMPORÁRIA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da Lei Complementar Estadual 911/2019, para que o militar estadual figure nos quadros de acesso, deve ele “estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense” (arts. 16, inc. III c/c art. 25, § 3º, caput);

2.
O fato de o militar estadual encontrar-se temporariamente incapaz para o serviço da PMES quando do encerramento das alterações não é hábil a infirmar a inspeção de saúde válida. Em outras palavras, a incapacidade temporária para serviço na PMES, como o próprio nome diz, é transitória, não se prestando a alterar a aptidão para o serviço militar constatada pela Junta Militar de Saúde em parecer válido por 4 (quatro) anos
;

3.
Não há dispositivo legal que indique expressamente que a incapacidade temporária é um óbice à inclusão nos quadros de acesso
;

4.
Recurso conhecido e provido.
Segurança concedida
.”

(TJES, Classe: Apelação Cível nº 5014370-22.2023.8.08.0024, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento:
27/09/2023
). (Grifei)

Com efeito, na intelecção do precedente referenciado, assim como atentando-se aos contornos da matéria fática controvertida, a partir de uma análise perfunctória, a meu sentir, mostra-se escorreita a premissa adotada na decisão hostilizada para deferir a liminar pretendida pelo aqui Agravado.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão do plenário virtual de 15 a 19.04.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões